Tribunal: TJES
Processo: 5015907-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015907-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA CAROLINE DE PIANTE ARAUJO
RECORRIDO: ING ADMINISTRACAO LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015907-26.2022.8.08.0012

Recorrente: AMANDA CAROLINE DE PIANTE ARAUJO

Recorrido: ING ADMINISTRACAO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. A AUTORA ADERIU AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, ADUZINDO QUE, PARA LIBERAÇÃO DE VALORES, FOI-LHE EXIGIDO O PAGAMENTO DE VALORES PRÉVIOS, A TÍTULO DE TAXAS BANCÁRIAS E TRIBUTOS, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 5.461,57. PROLATADA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS DE RESTITUIÇÃO DO VALOR MENCIONADO, ASSIM COMO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE BUSCA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, POR SE TRATAR DE FORTUITO INTERNO, O BANCO REQUERIDO DEVE RESPONDER OBJETIVAMENTE PELA SITUAÇÃO, ARCANDO, INCLUSIVE, COM OS DANOS MORAIS. SOBRE O TEMA, É INEGÁVEL QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO SUBMETIDAS ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO RESPONDER OBJETIVAMENTE PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA. NO ENTANTO, NO CASO DOS AUTOS, É POSSÍVEL IDENTIFICAR A EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, VISTO QUE SE ESTÁ DIANTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). AINDA QUE A AUTORA TENHA SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, É POSSÍVEL IDENTIFICAR A CONCORRÊNCIA DIRETA DELA PARA O ÊXITO DO GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL, PORQUANTO, EM OPERAÇÕES DE MÚTUO, NÃO SE EXIGE DO SEU BENEFICIÁRIO QUALQUER CONTRAPARTIDA PARA A LIBERAÇÃO DA QUANTIA. EM VERDADE, ERA EXIGÍVEL DA AUTORA, IN CASU, A CAUTELA NECESSÁRIO PARA O TRATO DE QUESTÕES FINANCEIRAS PESSOAIS, O QUE NÃO OCORREU, NA MEDIDA EM QUE, APÓS CONVERSAS TRAVADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS QUE NÃO FORAM INICIADAS POR ELA, OPTOU POR RETOMAR O NEGÓCIO E TRANSFERIR DINHEIRO (METADE DO MÚTUO PRETENDIDO), NA EXPECTATIVA DE QUE ISSO SERIA SUFICIENTE PARA O RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POR CONSEQUÊNCIA, AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR VALORES, ASSIM COMO O DE INDENIZAR VERBA A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENA-SE A PARTE AUTORA NAS CUSTAS E NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FICAM FIXADOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)